Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-28.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESATENDIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família.

2. Trata-se, no entanto, de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Precedentes.

3. Apesar de esclarecida a necessidade de apresentação de elementos documentais/fáticos que denotem a efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido e da indicação expressa da documentação capaz de atendê-la, a parte agravante não atendeu satisfatoriamente ao solicitado.

4. In casu, os autos foram guarnecidos com um demonstrativo de pagamento do ano de 2018, extratos bancários de meados de 2023 e um único contracheque de agosto de 2023.

5. RECURSO DESPROVIDO.